Tribunal: TJBA
Processo: 0535516-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535516-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: H. M. D. A. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIFANI RIBEIRO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, BRUNO CARDOSO BANDEIRA DE MELLO, MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil CASSI e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, THIFANI RIBEIRO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, BRUNO CARDOSO BANDEIRA DE MELLO, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DENOMINADO DE “NEUROFEEDBACK”. PRELIMINARES. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. PARCIAL ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE DO SEGUNDO AUTOR/APELANTE. REJEIÇÃO. AUTOS QUE COMPROVAM QUE O PRIMEIRO AUTOR, ORA APELANTE, MENOR COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, É PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO DO SEGUNDO AUTOR, GENITOR E RESPONSÁVEL LEGAL, NO TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MÉRITO. MENOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. HIPÓTESE EM QUE A INAPLICABILIDADE DO CDC NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO E SESSÕES DE NEUROFEEDBACK. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO TRATAMENTO REQUERIDO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO NA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO HABILITADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. DEVER DO PLANO DE COBRIR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DA DOENÇA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PELO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEGUNDO AUTOR/APELANTE, PROVIMENTO PARCIAL DO APELO AVIADO PELA RÉ E PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES.

I - Inicialmente, verifica-se que a preliminar de julgamento
ultra petita
merece acolhimento, porque
incluiu, além da condenação ao custeio do tratamento e ao reembolso das despesas comprovadas nos autos, a indenização por dano moral, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), que não foi objeto do pedido.

II - A
preliminar de ilegitimidade ativa do segundo Autor/Apelante não merece prosperar, posto
que a lide versa sobre custeio de tratamento médico de menor incapaz, havendo ainda pretensão que envolve o deslocamento do menor para outra unidade da federação, sendo cristalino, o reconhecimento da legitimidade do seu representante, segundo Autor/Apelante para figurar no polo ativo da demanda originária e da presente irresignação recursal.

III - O cerne da controvérsia recursal reside na recusa ao tratamento postulado, bem como ao ressarcimento dos valores já dispensados pelos Autores/Apelantes, merecendo destaque o fato do Plano de Saúde não ter indicado, embora instado, outro profissional especialista no tratamento prescrito.

IV - Havendo os elementos probatórios dos autos atestado a condição clínica do Demandante,

portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID-10: F84.0),
descabe à Demandada restringir ou mesmo escolher as alternativas médicas aplicáveis, visto que já comprovada a necessidade do tratamento solicitado,
neurofeedback.

V - A negativa da Recorrente, além de contrariar o dever de boa-fé contatual, viola a legítima expectativa da prestação dos serviços pactuados e, assim, do atingimento do próprio cerne do acordo, que é a a oferta dos recursos necessários e prescritos à recuperação da parte que aderiu ao contrato.

VI - Sentença reformada para condenar a Apelada a arcar integralmente com todos os custos necessários para a continuação do tratamento neurofeedback no Brain Tech – Centro de Treinamento Neurológico por Neurofeedback, inclusive consultas, custos operacionais, medicamentos, honorários dos especialistas, passagens e hospedagens, conforme prescrição médica.

VII - Recurso da Ré conhecido e parcialmente acolhido. Recurso dos autores conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535516-79.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante H. M. D. A. N. e outros (2) e como apelada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil CASSI e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS, COM ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
DA RÉ E PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES
, nos termos do voto da relatora.